Tribunal: TJMT
Processo: 1015539-63.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1015539-63.2020.8.11.0015
APELANTE: SAULO TOMAZ
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).
Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor atribuído à causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o mesmo montante, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A apelante alega que, diante dos indícios de possível falsificação e adulteração de documentos, requereu perícia documental e grafotécnica, porém foi negada pelo juízo. Pleiteia a cassação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para a realização desta prova.
Insurge-se contra a multa cominada sob a alegação de que não estão presentes os requisitos aptos a autorizar a imposição da penalidade.
Aduz que o apelado não comprovou que o refinanciamento foi realmente contratado, tampouco a quitação do antigo contrato e que o houve pagamento dos valores.
Afirma ser devida a restituição em dobro do indébito e diz que ficou configurado o dano moral.
Nas contrarrazões o apelado defende a regularidade da contratação.
É o relatório.
O apelante aduz ser imprescindível a realização de perícia técnica nos documentos apresentados pelo Banco.
No entanto, cabe ao magistrado a análise quanto a necessidade ou não de produção das provas, tendo em vista ser ele o destinatário, conforme inteligência do art. 370 do CPC e os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional.
E o art. 373, II, do CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Na contestação o apelado juntou o contrato devidamente assinado pelo autor, bem como documentos pessoais e comprovante da ordem de pagamento dos valores pactuados.
Assim, como está comprovado o ajuste, o apelado se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais. (AP 1004843-09.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 25/11/2020)
E ainda:
AP 1014283-24.2020.8.11.0003;
AP 1020224-52.2020.8.11.0003;
AP 1008238-02.2019.8.11.0015;
AP 1008303-94.2019.8.11.0015;
AP 1000211-20.2020.8.11.0007;
AP 0000325-27.2017.8.11.0024;
AP 0003039-70.2014.8.11.0086;
AP 1011175-55.2018.8.11.0003;
AP 1001496-11.2017.8.11.0021.
Ademais, cabe destacar que em consulta ao PJE da 1a instância foram identificadas inúmeras Ações ajuizadas pelo apelante sob o mesmo argumento, várias delas contra as mesmas instituições financeiras, o que se caracteriza como aventura jurídica com nítido propósito de enriquecimento ilícito, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.
Ante o exposto, verifica-se sua litigância de má-fé, visto que alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório (art. 80, II, III e VII, do CPC).
Desse modo, deve ser mantida a multa cominada.
Para ilustrar:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC). (AP 1000320-28.2020.8.11.0009, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgada em 23/06/2021)
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator